Tribunal: TJES
Processo: 5008413-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008413-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ DANTAS DALLA BERNARDINA e outros
AGRAVADO: SERGIO MARRECO SARDENBERG DE MATOS e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ DANTAS DALLA BERNARDINA

e
SANDRA LUCIA SANGIORGI DALLA BERNARDINA
contra decisão (fls.104/105 – numeração de origem) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Sérgio Marreco Sardenberg de Matos, Marcelo Marreco Sardenberg de Matos, Sonia Maria Marreco Sardenberg de Matos e Claudia Marreco Sardenberg de Matos Frizzera, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão pretérita de fls. 67/68 (numeração de origem), a qual deferiu a inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes da Serasa e SPC, e também deferiu a expedição de ofício à Capitania dos Portos para penhora de embarcações eventualmente registradas em nome dos devedores requeridos.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes:
1)
trata-se de execução que tem como objeto a cobrança de aluguéis, cujo valor mensal final teria sido reajustado mediante "e-mail" (fls. 33 da execução), sem a participação dos fiadores, que não foram destinatários nem remetentes desse "e mail";
2)
o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu nos termos da súmula 214/STJ;
3)
não existe título executivo que vincule os embargantes/agravantes ao pagamento da quantia executada.

Requerem, portanto, provimento do agravo para reformar decisão agravada mediante o reconhecimento de que os Agravantes não tendo participado do aditamento do pacto locatício (fls. 33), não estão mais vinculados ao pagamento da quantia reclamada na execução.

Inexistindo pedido liminar, os agravados foram intimados para apresentarem
contrarrazões
, o que fizeram ao ID 3589983, sutentando em suma:
(i)
a falta de recolhimento do preparo recursal pelos agravantes;
(ii)
os Agravantes expressamente deduziram o argumento de ilegitimidade passiva, e pedido exclusão dos fiadores da relação processual somente em âmbito dos embargos à execução, podendo-se observar que nas r. Decisões de fl. 66 e 67 do processo executivo, o MM Juiz a quo não analisa a tese de legitimidade passiva;
(iii)
O presente Agravo de Instrumento foi interposto contra Decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração os quais não adentram no mérito da questão da ilegitimidade passiva. Portanto, não tem cabimento o presente Agravo;

(iv)
não há que se falar em aditivo contratual nas mensagens de junho/2016. O que ocorreu em junho de 2016 foi, meramente, a concordância dos Locadores em atender, por liberalidade e compreensão, a um pedido formulado pela própria Locatária de que os aluguéis (que estavam em valor bem superior a R$34.000,00) fossem reduzidos e congelados no valor de R$25.000,00, ou seja, não houve aumento, mas sim redução da obrigação. Requer o não conhecimento do agravo, ou o seu desprovimento.

1. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento.

Em contrarrazões os agravados sustentam que os Agravantes deixaram de recolher o preparo recursal anexando, tão somente, o documento contido na página 9 do ID 3253605, que traz a assertiva de que já teria sido recolhido o máximo de custas permitido pela legislação de regência, que seria 4.000 VRTE’s, embora no entender dos agravados, a Lei a Lei Estadual 9.974/2013 seja clara em seu art. 6º, §1º em estabelecer o limite de 20.000 VRTE’s.

Não assiste razão aos agravados.

De fato, as custas incidentes na ação tinham o valor máximo de vinte mil VRTE's até o advento da Lei 10.178/2014, que entrou em vigor em 17.03.2014 (com sua publicação no DOE nessa data) e passou a alterar o art. 6º, §1º da Lei 9.9774/2013 (o Regimento de custas neste Estado) da seguinte forma:

“
Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

§ 1º Os valores das custas incidentes
na ação somados às do recurso
obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e
máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs.

Como os próprios agravados antecipam, os recorrentes, à fl. 9 do ID 3253605, comprovam - mediante certidão expedida no site da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado - que
já recolheram custas em valor superior ao teto de 4.000 VRTE's na ação de referência deste recurso,
ou seja, na execução de título extrajudicial, não sendo mais possível o recolhimento do valor relativo às custas para fins de preparo deste agravo de instrumento.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.
É como voto.

2.
Do mérito do agravo de instrumento

Os Agravantes pretendem o reconhecimento da ilegitimidade passiva de ambos, ao fundamento de que não anuíram a um suposto Termo Aditivo celebrado em junho de 2016 ao Contrato de Locação que ampara a execução de título extrajudicial. Afirmam que houve alteração da cláusula de aluguéis efetuada de forma epistolar (fls. 33) em Junho de 2016, sem a interveniência dos fiadores (ora agravantes), a excluir a garantia por eles prestada, na forma da Súmula 214 do STJ.

Dispõe a Súmula nº 214/STJ que “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
”.

A meu ver, não assiste razão aos agravantes.

Do que se infere dos presentes autos, as verbas executadas correspondem a encargos locatícios referentes ao contrato de locação primitivo, celebrado em 30.03.2010, o qual teria se estendido mediante Termos Aditivos juntados aos autos. São eles: 1º Termo Aditivo que prorrogou o prazo da locação até 30/11/2018 e estabeleceu critério de reajuste anual; 2º Termo Aditivo, em 09.12.2014, no qual houve a substituição dos fiadores, passando a constar os agravantes na posição de garantidores com expressa indicação de solidariedade em relação aos termos do contrato locatício e renúncia ao benefício de ordem.

Infere-se da exordial da execução e dos elementos dos autos que o aluguel foi inicialmente estabelecido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas a partir de abril de 2016, após incidência dos reajustes, o valor passou para R$ 25.274,46 (cf. cálculo fl.32 e fls.26/32 - numeração de origem).

Não obstante, informaram os agravados na inicial que, em junho de 2016, mediante e-mail de fl.33, fora ajustado com o representante legal da empresa executada locatária que o valor da locação ficaria “congelado” no valor reduzido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo este o valor que esta deveria pagar a partir de então, mas a locatária quedou-se inadimplente das parcelas com vencimento em janeiro de 2017.

Primeiro, a decisão proferida antes e embargada pelos ora recorrentes limitou-se a atender aos pedidos dos exequentes/agravados, determinando algumas medidas constritivas, como a inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito, e ofícios a serem expedidos à capitania dos Portos para averiguar bens passíveis de penhora e atos correlatos. Em seguida, foram opostos os embargos de declaração dos recorrentes, reiterando, na execução, as matérias de defesa arguídas nos embargos à execução por eles opostos. Assim, foi apontado pelo juízo a quo a inexistência de vícios da decisão embargada e o inconformismo dos recorrentes com a decisão recorrída, mediante via inadequada para tanto (fls.56/57, ID 3253614). Porém, de forma complementar aos seus fundamentos, asseverou o juízo de piso na decisão agravada ter verificado às fls. 12/25 as assinaturas dos Executados (fiadores) no termo aditivo de contrato de locação.

Ainda que tenha se debruçado de forma perfunctória sobre a tese aventada pelos agravantes, o juízo a quo registrou fundamento rechaçando a tese, atraindo assim o debate nesta instância.

Todavia, sob a cognição superficial cabível deste agravo, creio que o enunciado sumular em questão não se aplica ao caso em voga.

O termos pactuados através do referido e-mail de junho de 2016 não implicaram na alteração do contrato, apenas congelaram o valor do aluguel (em quantia menor ou com desconto, inclusive), sem repactuação dos termos ou cláusulas contratuais, sem novação ou moratória, e em absolutamente nenhum agravamento da situação dos fiadores, a dispensar da concordância destes, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Por sinal, neste sentido trago jurisprudência em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - NOVAÇÃO CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A mera concessão de desconto sobre o valor dos aluguéis do imóvel não configura novação contratual, sendo inaplicável ao caso concreto a súmula 214 do STJ ("
o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu"
).
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.054937-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO APRESENTADO NA INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ASSINATURA DO LOCADOR E DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. TERMO DE DISTRATO. INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONSTATADAS. REAJUSTE VERBAL DA OBRIGAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. INEXISTENTE. TESE AFASTADA. FIANÇA.
MERO DESCONTO NO VALOR DO ALUGUEL. PRÉVIO CONSENTIMENTO DAS FIADORAS. DISPENSÁVEL. GARANTIA MANTIDA NOS MOLDES DO CONTRATO.
BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. COVID-19. REDUÇÃO DO ALUGUEL. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 397 DO CC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA MORATÓRIA. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS. INCLUSÃO NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO IDENTIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.(...).
5. O art. 366 do CC e o enunciado da súmula n. 214 do STJ, que dispõem sobre a exoneração da fiança em caso de novação ou aditamento das obrigações sem o consentimento do fiador, não se aplicam ao caso em análise, pois inexistem quaisquer das situações referidas. Também não se amolda ao caso concreto o disposto no art. 838, I, do CC, porquanto não foi concedida moratória à locatária. Diante disso, ausente fato capaz de conduzir à extinção do negócio jurídico acessório ou à exoneração do encargo, a garantia assumida pelas fiadoras deve ser mantida nos moldes estabelecidos contratualmente.
(...). (TJDF. Acórdão 1389007, 07035851520218070001, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação movida contra locatário e fiadores.
Aditivo contratual firmado um ano após o início da locação, prevendo desconto no valor do aluguel. Ausência de anuência dos fiadores ao aditivo. Irrelevância. Obrigação dos fiadores não ampliada. Súmula 214 do STJ inaplicável. Inviabilidade de exclusão dos fiadores do polo passivo.
Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22361563720218260000 SP 2236156-37.2021.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 22/10/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021).

Pelo exposto, conheço, mas
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO ADITIVO SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os recorrentes demonstraram que recolheram as custas em valor superior ao teto de 4.000 VRTE's na ação de referência deste recurso, não sendo mais possível o recolhimento das custas para fins de preparo na instância ad quem, em virtude do disposto na atual redação do art. 6º, §1º da Lei 9.9774/2013, após alteração promovida pela Lei 10.178/2014, que entrou em vigor em 17.03.2014. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento do preparo rejeitada.

2
. A mera concessão de desconto sobre o valor do aluguel do imóvel avençada mediante e-mail não configura aditivo contratual, novação, repactuação ou moratória, sendo inaplicável ao caso concreto a súmula 214 do STJ ("o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu").

3
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.